Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-88.2017.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000068-88.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 768.071.501-72 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica quanto a existência de três contratos diversos e sendo apenas comprovada a quitação de dois deles, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quanto ao terceiro contrato, cuja prova de pagamento inexiste.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (15%), ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares argüidas em contestação,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação proposta pela parte Promovente, e ainda:

a)
CONDENO
o Promovente em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, II e III e 81 do CPC, fixando uma multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa;

b)
RETIFICO
e
determino
à secretaria para que conste nos autos
,
o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), sendo este o valor pleiteado pela Promovente a título de indenização por danos morais, o que faço com fulcro ao artigo 293 do CPC;

c) Havendo liminar deferida,
REVOGO-A.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente posto que os documentos não comprovam a legitimidade do débito e são unilaterais.

Afirmou que inexiste má-fé uma vez que tem direito de acesso ao judiciário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda ou a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência da pretensão, porquanto, em se tratando de negativa de débito, é ônus do consumidor comprovar a quitação dos débitos inscritos, cuja prova de pagamento não fez.

A prova do pagamento do débito é fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a parte promovida comprovou a origem do débito, com a juntada de contrato e documentos pessoais.

Havendo confissão da relação jurídica, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, cuja prova de pagamento inexiste.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativo ao contrato celebrado, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Por tais motivos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021